Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022088-37.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE(S): DR.a CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): JUAREZ ARAUJO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUAREZ ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE 1001642-56.2020.8.11.0018), por não ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico - art. 129, § 9o e art. 147, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para análise do auto de prisão em flagrante; 2) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja relaxado o flagrante do paciente (ID 63318965), com documentos (ID 63318990).
Relatos.
Após a impetração do habeas corpus, o Juízo singular, em 23.10.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]De largada, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.
[...] Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pois solto poderá voltar à sanha agressiva. Assim, tem-se que somente o deferimento de medidas protetivas não será suficiente para contê-lo, pois não se descarta que voltará a ofender a integridade da vítima; além disso, poderia coagi-la a não depor ou até mesmo depor em seu favor, de sorte que a medida se faz necessária para, além da garantia da ordem pública, também para a conveniência da instrução criminal, a fim de se colher a prova de forma tranquila e segura.
[...] Por fim, a experiência revela que é comum a existência da mantença de coação à ofendida e seus familiares, cabendo, em especial, a prisão, para efetiva proteção e bem-estar da ofendida, e que todos possam ser ouvidos em juízo sem qualquer constrangimento.
Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CCP e visando garantir a ordem pública, como a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe:
[...] Anote-se, ademais, o preenchimento do requisito do art. 313, III, do CPP, uma vez que o crime em tese é doloso, praticados no âmbito doméstico e, visa assegurar a proteção da vítima.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, DECRETANDO a prisão de JUAREZ ARAUJO para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual” (Juliano Hermont Hermes da Silva- www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, razão pela qual o alegado excesso de prazo encontra-se superado (STJ, RHC 109587/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019; TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).
Por sua vez, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima ROSIMAR FRANCISCA DE ARAUJO, pois o paciente teria tentado enforcá-la e desferido tapas em seu rosto, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, sem identificar os motivos que existiriam.
Todavia, a vítima não relatou históricos de agressões por parte do paciente, bem como inexistem registros de medidas protetivas deferidas em seu favor [Sistema Primus], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [mecânico – ID 63318990] e os crimes imputados [lesão corporal e ameaça] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Rosimar Francisca de Araujo e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO